Tribunal: STF
Processo: AI 678479
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT. EMPREGADO PÚBLICO. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.